Tribunal: TCU
Processo: 004.279/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2392/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão civil dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 004.279/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adalmerico Araujo Santos Jacinto (CPF XXX.672.913-XX); Luiza de Marilac de Oliveira Rodrigues (CPF XXX.349.733-XX); Maria do Carmo Lima Machado (CPF XXX.032.812-XX); Raimunda Pereira da Silva (CPF XXX.118.732-XX); Reinaldo Felix da Silva (CPF XXX.387.564-XX) e Terezinha Lins da Silva (CPF XXX.881.754-XX). 1.2. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.